Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA, DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. SUBSISTÊNCIA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA MORATÓRIA LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. O contrato de abertura de crédito fixo acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória (CPC, art. 700).
2. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
3. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
4. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
5. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
6. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
7. Contemplando a cláusula penal que modula os encargos moratórios previsão no sentido de que, no período da inadimplência, está sujeito o mutuário ao pagamento dos juros remuneratórios convencionados, de juros de mora e de multa moratória fixada dentro do limite legalmente permitido – 2% do débito inadimplido -, não se divisa previsão, ainda que dissimulada, de incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, notadamente porque os juros remuneratórios, como acessório destinado à remuneração do capital imobilizado, necessariamente devem continuar incrementando a obrigação no período da mora.
8. Os juros remuneratórios, como contraprestação pela imobilização do capital mutuado, destinando-se à sua remuneração, não encerram conteúdo sancionatório, daí porque é lícita e legítima sua incidência, no período da inadimplência, cumulada com os juros e multa moratórios convencionados, não encerrando a agregação dos acessórios a utilização dissimulada da comissão de permanência como acessório moratório, tornando inviável interseção do judiciário sobre a cláusula que modula os efeitos e encargos derivados da mora.
9. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.